Tribunal: STF
Processo: Rcl 44671
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA Nº 1.046). INADMISSÃO DE RECURSO DE REVISTA PELA CORTE REGIONAL DO TRABALHO EM RAZÃO DE DESERÇÃO. DECISÃO ANTERIOR À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS NO ARE 1.121.633. ANÁLISE DE MÉRITO DO RECURSO DE REVISTA PREJUDICADA. DESCABIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não ultrapassado o óbice relativo à deserção do recurso de revista, a impossibilitar o exame do mérito da tese do acórdão regional, descabido pedido de sobrestamento do feito à alegação de que descumprida a determinação do Relator do ARE nº 1.121.633-RG (Tema 1.046 da Repercussão Geral), Ministro Gilmar Mendes, fundamentada no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, de suspender todos os processos em trâmite no território nacional que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido.